Tribunal: TJDFT
Processo: 0752116-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752116-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE BARBOSA GUALBERTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEISE BARBOSA GUALBERTO contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento de valores de precatório ou a intimação do ente público para pagamento de RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 67017244), a agravante sustenta que: 1) o cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018) trata de ação, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF logrou êxito na condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação 3a Parcela do reajuste previsto na Lei 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos; 2) o ente público ajuizou ação rescisória, todavia, o pedido de tutela de urgência para suspender as execuções individuais em curso foi negado; 3) o juízo do presente cumprimento de sentença não tem competência para suspender etapa da execução em razão da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, já que o juízo que a recebeu negou o pedido liminar. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo comprovado (ID 67056718). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator